Tribunal: TJDFT
Processo: 0740499-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, que, em execução, indeferiu o pleito do ora agravante de determinação de afastamento do sigilo bancário dos agravados.
2. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado o afastamento do sigilo bancário dos agravados, com a requisição de extratos de movimentação ou extrato mercantil de suas contas bancárias, desde o início da execução. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 31686615).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.

A pretendida quebra do sigilo bancário dos executados, para obtenção de informação de movimentação financeira, em exame sumário, denota constrangimento injustificado de garantia fundamental, posto que o conhecimento das movimentações financeiras pretéritas não configura medida apta para satisfação do crédito.

Outrossim, a despeito das tentativas frustradas de localização de bens dos executados, tal fato, por si só, não demonstra a ocultação de patrimônio pelos devedores.

A esse respeito, colham-se os seguintes precedentes do egrégio TJDFT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. SISBAJUD. INTERESSE REVELADO EM OBTER INFORMAÇÕES RELATIVAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PRETÉRITA PARA DESCOBRIR RECURSOS SUFICIENTES A QUITAR DÉBITO ATUAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDA INÚTIL À VERIFICAÇÃO DE HODIERNA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO DEVEDOR. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIO AFASTAR SITUAÇÃO DE INDEVIDO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA SISBAJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o SisbaJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. 2. O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do agravado não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor, já que os saldos diários porventura encontrados nos extratos pretéritos não possuem o condão de comprovar a existência de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1390883, 07208763120218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA INCABÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da agravada. 2. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito - o que não restou demonstrado. 3. No julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante, já foi reconhecida a licitude da movimentação bancária efetuada pela agravada após a determinação de penhora sobre o saldo de suas contas bancárias, não havendo se falar em fraude à execução ou em ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Apesar de terem sido realizadas, sem sucesso, as pesquisas ao alcance do juízo para a localização de bens da executada, apenas esse fato, sem estar atrelado a qualquer outro elemento, não leva necessariamente à conclusão de ocultação de patrimônio pela executada e, assim, não se mostra suficiente e hábil ao deferimento da quebra dos sigilos fiscal e bancário, pois o levantamento de informações sigilosas acerca de movimentações bancárias dos executados somente se justificaria diante de consideráveis indícios de fraude a credores mediante ocultação de patrimônio. 5. Não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das movimentações bancárias da executada revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1382303, 07252249220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Necessária a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.

Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. [...]”

5. Ressalta-se que o acesso às informações sigilosas dos executados não se presta a permitir a descoberta de bens presentes e futuros, sujeitos à satisfação do crédito perseguido (art. 789 do CPC).
6. O afastamento do sigilo, assegurado constitucionalmente, é medida de extrema excepcionalidade e, não evidenciada a utilidade concreta na sua decretação, deve ser rechaçada. Na hipótese, embora o agravante aponte para “evidências” que justificariam “a apuração de eventual desvio de recurso para outras contas bancárias de terceiros”, as tentativas frustradas de localização de bens não demonstram a ocultação patrimonial.
7. Evidencia-se, assim, a ausência de elementos aptos a justificarem a quebra de sigilo bancário pretendida, razão pela qual deve ser mantida a negativa da medida.
8. Nesse contexto, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.